Tribunal: TJES
Processo: 0026052-07.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026052-07.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
APELADO: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA –
NOTAS FISCAIS
–
RELATÓRIOS FINANCEIROS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE
–
ÔNUS DA PROVA

-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – “
É do réu da ação monitória o ônus de abalar o juízo de probabilidade que, em favor do autor, extrai-se da prova escrita sugestiva da existência, liquidez e exigibilidade do crédito afirmado na inicial “
(TJ-MG - AC: 10000212432645001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023).

2 – Por certo que os relatórios trazidos pelo apelante, retirados de seus sistemas de controle financeiro, não permitem, por si só, concluir pelo crédito alegado.

3 - Com relação especificamente à nota fiscal nº 018710, datada de 23/08/2013, observa-se que o magistrado sentenciante considerou seu parcial adimplemento com base no valor indicado na Notificação Extrajudicial de fl. 10, o que não foi objeto de recurso pela apelada, que inclusive apresentou pedido de cumprimento de sentença nos autos, ocasionando bloqueio de valores pelo juízo de origem.

4 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0026052-07.2015.8.08.0035

APELANTE
:
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA

APELADO
:
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA
em razão da sentença de fl. 119, integrada pela decisão de fl. 130, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação monitória ajuizada por
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
, que rejeitou parcialmente os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 5.891,39 (cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos).

Em suas razões de fls. 135/141 sustenta a apelante, inicialmente, que durante os anos de 2008 a 2015 realizava a compra de produtos da apelada por meio de pagamento à vista ou de forma adiantada, para posterior recebimento deles.

Assim, com a solicitação de compras, a recorrida verificava a existência de crédito/saldo para a realização da venda, enviando a respectiva nota fiscal e o produto, informando o respectivo abatimento do crédito.

Aduz, então, que entre os anos de 2008 a 2015, realizou adiantamentos que totalizaram R$271.954,45 (duzentos e setenta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), com abatimentos de compras no importe global de R$264.288,09 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e nove centavos), perfazendo assim um crédito de R$7.666,36 (sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), conforme Relatório de Saldo Adiantado acostado aos autos.

Pontua que os abatimentos são demonstrados pelo relatório de pagamentos realizados, constando a relação de quitação das notas fiscais realizadas na modalidade de adiantamento de saldo.

Ressalta, ainda, que tal situação restou comprovada com relação à nota fiscal nº 018710, onde realizada a compensação com o saldo existente à época, no importe de R$1.007,74 (um mil e sete reais e setenta e quatro centavos), reconhecida em sentença.

E mais: quanto às notas fiscais nºs 018945, 018983 e 018984, deveriam ser consideradas indevidas, porquanto o apelante é detentor de crédito junto à apelada.

Com relação aos documentos produzidos de forma unilateral, afirma que condizem com a veracidade dos fatos narrados, tendo sido impugnada pela recorrida tão somente a disparidade entre datas, não sendo desmerecido o sistema de contas pagas apresentado pelo recorrente.

Por fim, defende não prosperar a conclusão da sentença de que o pagamento realizado anteriormente pelo apelante invalida a prova, pois aquele, conforme sustentado, era realizado em data anterior, com posterior utilização do crédito, mediante compensação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ajuizou a presente demanda monitória amparada nas notas fiscais nº 018710 (R$2.681,50 – 23/08/2013), nº 018945 (R$2.170,40 – 05/09/2013), nº 018983 (R$886,50 – 06/09/2013) e nº 018984 (R$311,50 – 06/09/2013).

O juízo de origem entendeu, com acerto, que a prova produzida unilateralmente pelo recorrente não era apta a eximi-lo do pagamento do débito pretendido pela recorrida.

Por certo que os relatórios trazidos pelo apelante, retirados de seus sistemas de controle financeiro, não permitem, por si só, concluir pelo crédito alegado. Afinal, não há nos autos qualquer assinatura dos representantes da apelada no citado documento ou mesmo a anuência, de forma que possa comprovar, de fato, a existência daquele.

Ademais,
“
É do réu da ação monitória o ônus de abalar o juízo de probabilidade que, em favor do autor, extrai-se da prova escrita sugestiva da existência, liquidez e exigibilidade do crédito afirmado na inicial
(TJ-MG - AC: 10000212432645001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa.
(TJ-MT 10019412020188110045 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

Com relação especificamente à nota fiscal nº 018710, datada de 23/08/2013, registro que o magistrado sentenciante considerou seu parcial adimplemento com base no valor indicado na Notificação Extrajudicial de fl. 10, o que se coaduna com a informação contida no relatório de fl. 72, da qual consta seu valor total de R$2.681,50 (dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) como compra e abatimento do importe de R$1.007,74 (mil e sete reais e setenta e quatro centavos), não tendo sido objeto de recurso pela apelada, que inclusive apresentou pedido de cumprimento de sentença nos autos, ocasionando bloqueio de valores pelo juízo de origem.

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.

Declaro-me impedido de atuar neste recurso, em conformidade com o artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.